Tribunal: CARF
Processo: 13971.727690/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.727690/2019-21
ACÓRDÃO
2201-011.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/07/2018
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL.
COOPERATIVA
DE
PRODUTORES RURAIS. PARCERIA RURAL. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR
EM RELAÇÃO À PARCELA DA PRODUÇÃO QUE NÃO SEJA OBJETO DE
REPASSE AO COOPERADO POR MEIO DE FIXAÇÃO DE PREÇO.
Não se considera receita bruta, para fins de base de cálculo das
contribuições sociais devidas pelo produtor rural cooperado, a entrega ou
o retorno de produção para a cooperativa nas operações em que não
ocorra repasse pela cooperativa a título de fixação de preço, não podendo
o mero retorno caracterizar permuta, compensação, dação em pagamento
ou ressarcimento que represente valor, preço ou complemento de preço.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.727690/2019-21
2
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 101-118), com relatório fiscal às fls. 119-223, versa sobre a ausência
de recolhimento de Funrural e GILRAT, bem como de Contribuição ao SENAR.
Esclarece o relatório fiscal que os lançamentos têm como base de cálculo das
contribuições o valor do montante mensal das mercadorias que deram entrada na Recorrente, no
período de 01/2016 a 07/2018, nas operações de código CFOP 1451 (Retorno de animal do
estabelecimento produtor).
Sobre os valores lançados foram acrescidos juros de mora previstos no artigo 61,
§3o, da Lei no 9.430/96 e a multa de ofício de 75%, prevista no artigo 44, I, da Lei n° 9.430/96, com
a redação dada pelo artigo 14 da Lei n° 11.488/2007.
Da Impugnação
Inconformado com o lançamento, a recorrente apresentou Impugnação (fls. 240-
261), a qual foi assim sumarizada pelo relatório da decisão recorrida, o qual adoto:
Da Inexistência de Fato Gerador e Base de Cálculo: Ilegalidade
Faz um histórico da legislação que trata da contribuição previdenciária devida por
produtores rurais pessoas físicas e do conceito de parceria rural, seja típica ou
integrada, para concluir que não é possível reconhecer mínima legalidade na
presente exigência, quando é certo que os procedimentos por si adotados no
trato da matéria, amoldam-se ao que previsto na legislação mencionada. Neste
sentido, explica que para o desenvolvimento das atividades agroindustriais de
produção de carnes e derivados, de aves e suínos, firmou com seus associados,
contratos de parceria/integração, por meio dos quais e mediante repartição dos
riscos da atividade, fornece a eles todos os insumos de produção inclusive os
próprios animais e aves a serem produzidos, cabendo ao parceiro produtor
integrado o fornecimento de todas as instalações necessárias ao seu alojamento
bem como a sua própria mão-de-obra para o trato e desenvolvimento dos animais
que, após concluído, resulta na divisão dos frutos entre um e outro, na proporção
estabelecida no respectivo instrumento contratual. Esclarece que, após a
apuração dos quinhões, a cada parte é dado o tratamento previdenciário de
conformidade com a categoria de cada uma delas, a saber:
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.727690/2019-21
3
- O parceiro produtor integrado entrega à Suplicante a parte lhe foi atribuída,
fixando o seu preço e recebendo o valor decorrente de sua comercialização. Sobre
este valor, a Postulante, na condição de sub-rogada nas obrigações do produtor,
calcula e retém o quantum devido a título de contribuição previdenciária rural,
recolhendo-o à Previdência Social nos termos dos art 25, incisos I e II, e 30, incisos
III e IV da Lei n° 8.212/1991.
- Na partilha dos frutos da atividade, as aves e animais, são devolvidos à
Cooperativa a título de retorno de parceria, sem que seja objeto de qualquer ato
de comércio entre o parceiro produtor integrado e a Impugnante. Explica que,
esta parcela da produção pertencendo à própria empresa, nada é recolhido a
título de contribuição previdenciária rural, porque está obrigada ao recolhimento
da contribuição previdenciária calculada sobre a folha de salários, conforme
comprova os códigos FPAS enviados pela Previdência Social. Chama atenção ao
descabimento da contribuição previdenciária rural do produtor que exerce outras
atividades, nos termos do art 175, § 2o , inciso III, alínea "b" da IN RFB n°
971/2009.
Por conseguinte, entende que não há fato gerador e nem base de cálculo para se
exigir da Suplicante a contribuição em tela, na condição de sub-rogada nas
obrigações do produtor rural (Lei n° 8.212/1991, art. 30, inciso IV). Conforme
orientações fornecidas pela própria Receita Federal do Brasil por meio da IN/RFB
no 971/2009, art. 168, parágrafo único, na parceria de produção rural integrada, o
fato gerador, a base de cálculo e as alíquotas serão determinadas em função de
cada parceiro perante o RGPS no momento da destinação dos respectivos
quinhões, sendo certo que seu quinhão se constitui em produção própria. Afirma
que a exigência objeto do lançamento em questão coloca a empresa na estranha
situação de contribuir cumulativamente, com base na sua folha de salários e com
base na receita da produção rural. Entretanto, o próprio art. 25 da Lei n°
8.212/1991 estabelece textualmente em seu caput, que as contribuições nele
previstas, incidentes sobre a receita bruta decorrente da comercialização de
produtos rurais, são devidas pelo produtor rural "em substituição à contribuição
de que tratam os incisos I e II do art. 22", não havendo que se confundir
"substituição" com "cumulação", vocábulos que são excludentes entre si: se há
substituição não há cumulação e vice-versa. Por tudo que foi exposto, conclui ser
ilegítima a imposição da sub-rogação em virtude da ausência de fato gerador e
base de cálculo, culminando por transformá-la em exigência cumulativa para
própria Litigante, já que ela não substitui, no caso, a contribuição sobre a folha de
salários.
Da Violação aos Artigos 174, § 2o e 146, III, “c”, da Constituição Federal:
inconstitucionalidade
Cita vários exemplos de cooperativas, inclusive o seu, para enfatizar o relevante
desempenho social, econômico e de avanço na saúde pública, que as mesmas
possuem. Tece comentários acerca de empresas integradoras (não cooperativas)
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.727690/2019-21
4
que também atuam no Oeste Catarinense, esclarecendo que tais empresas, ao
contrário de seus objetivos, tem por finalidade a exploração do produtor rural,
assim entendida o exercício das atividades visando delas extrair o maior lucro
possível. Destaca o art. 174, § 2o, onde se encontra consignado que "a lei apoiará
e estimulará o cooperativismo e outras formas associativas", e o art 146, inciso III,
alínea "c", onde estabeleceu que “cabe à lei complementar estabelecer normas
gerais em matéria de legislação tributária sobre adequado tratamento tributário
ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas”. Afirma que ambos
os dispositivos constitucionais são flagrantemente violados pela presente
exigência, que uma vez mantida, praticamente inviabilizará a continuidade da
atividade da Suplicante, pois será submetida a um tratamento tributário
francamente desfavorável em relação a uma integradora não cooperativa. Explica
que na integradora não cooperativa, a contribuição devida por sub-rogação
incidirá apenas sobre o quinhão de seu parceiro-integrado, não havendo
incidência sobre o seu quinhão próprio, já que está obrigada ao recolhimento de
suas contribuições à Previdência Social com base em sua folha de salários. Já na
cooperativa a contribuição, que deveria ser igual à da integradora não
cooperativa, faz-se também, e de forma cumulativa com a contribuição de sua
folha de salários, sobre o quinhão que lhe coube na parceria. Conforme doutrina
dominante, informa que por “adequado tratamento tributário ao ato
cooperativo" deve ser entendido o tratamento diferenciado a seu favor,
justamente em face das peculiaridades da sociedade que implica em uma atuação
que converge para o atendimento de interesses do próprio Poder Público. Por
isso, o tratamento tributário a que faz jus deve corresponder, no mínimo
(enquanto não editada a lei complementar reclamada pela Constituição Federal) a
tratamento equivalente ao conferido a qualquer outra sociedade não cooperativa.
Nunca, porém, mais gravoso do que o tratamento dispensado a esta conforme já
reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Conclui que, existindo uma
tributação mais gravosa à cooperativa do que aquela a que se submete, em
situação idêntica, uma sociedade não cooperativa, não há como se afastar a
violação aos dispositivos constitucionais - art. 146, III, "c" e art. 174, § 2o.
Da Solução de Consulta COSIT no 11/2017: sua Insuficiência para Legitimar, por
si só, o Lançamento Impugnado
Transcreve trechos do parecer elaborado pelo professor Heleno Taveira Torres
para a Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB, na intenção de comprovar
a inconsistência jurídica do entendimento exarado pela RFB na Consulta COSIT no
11/2017. Acredita que o entendimento adotado pela Solução de Consulta COSIT
no 11/2017, teve por propósito contornar jurisprudência amplamente consolidada
junto ao E. Superior Tribunal de Justiça em sentido desfavorável aos interesses da
Receita Federal, uma vez que aquela Corte já pacificou entendimento de que a
simples devolução da parcela cabível à agroindústria, na partilha dos frutos da
parceria rural, do local onde produzidos para o estabelecimento da parceria
industrial, não tipifica fato gerador da contribuição sob exame, exatamente por
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.727690/2019-21
5
inexistência da comercialização. Defende que a jurisprudência exarada pelo STJ
quanto à inexistência de ato de comercialização, defeito que impossibilita a
exigência da contribuição sobre a parcela do parceiro agroindustrial, deve ser
aplicada nas sociedades cooperativas ou não. Neste contexto, informa que em
07/12/2000 obteve decisão favorável proferida pela 2a Turma do Tribunal
Regional Federal da 4a. Região, transcrevendo a ementa do acórdão. Colaciona,
ainda, ementa de acórdão emitido pelo STJ no RE 879.909-SC, em 14/10/2008,
envolvendo outra sociedade cooperativa Ressalta que, no presente caso, a base
de cálculo considerada pelo Fisco são os valores constantes das Notas Fiscais de
devolução ou retorno – CFOP 1451 – que correspondem à soma dos insumos
remetidos aos parceiros produtores integrados, quais sejam, pintainhos de um
dia, leitões para cria e recria, ração e medicamentos veterinários, os quais não se
referem a qualquer ato de comercialização, conforme entendimento de nossos
tribunais pátrios, o que comprova a total improcedência do presente lançamento.
Aduz que, outro detalhe que vai de encontro ao entendimento manifestado pela
RFB na Solução de Consulta Cosit n° 11/2017, é o Ajuste Sinief 20, de 10/10/2019,
do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e da própria Secretaria da
Receita Federal do Brasil, que altera alguns códigos CFOPs (Código Fiscal de
Operações e Prestações) constantes do Convênio s/n, de 15/12/1970 (CFOPs
1450, 1451, 1452, 5450 e 5451) e cria novos códigos (CFOPs 1453, 1454, 1455 e
1456), todos pertinentes ao sistema de integração e parceria rural, com vistas a
proporcionar a perfeita e correta escrituração dessas operações. Cita como
exemplo, a nova redação dada ao CFOP 1.451, o que deixa absolutamente claro e
reconhecido, que não há qualquer impedimento legal a que as cooperativas
pratiquem o ato cooperativo mediante adoção do sistema de integração e
parceria rural, obviamente com a partilha de riscos e frutos, como é da natureza
desse ajuste. Por conseguinte, entende que não há qualquer sentido em se
afirmar, de um lado, que não há possibilidade legal da celebração de contrato de
parceria/integração entre uma cooperativa e seu associado, como o faz a Solução
de Consulta Cosit n° 11/2017, e colocar à disposição do contribuinte, de outro
lado, os códigos fiscais pertinentes à operação, neles fazendo constar que são
também aplicáveis ao sistema de integração e produção animal decorrente de ato
cooperativo, inclusive entre uma cooperativa singular e uma central. Lembra que
o Conselho Nacional de de Política Fazendária - CONFAZ tem, como seu mais
ilustre integrante, o Sr. Secretário da Receita Federal do Brasil.
Das Considerações Finais que Demonstram a Improcedência da Exigência
Repisa, de forma resumida, as argumentações a que pretende sua Impugnação e
evidencia que o procedimento fiscal ignora os termos contidos no § 2o, inciso I,
artigo 175, da IN/RFB no 971/2009, colocando a cooperativa em situação de
desvantagem em relação à agroindústria, quando é certo que ambas exercem as
mesmas atividades, já que para a agroindústria não haverá substituição de uma
contribuição por outra, ou seja contribuirá exclusivamente sobre a folha de
salários, enquanto que a Impugnante, na sua condição de sociedade cooperativa,
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.727690/2019-21
6
também não terá a sua contribuição sobre a folha salarial substituída por aquela
incidente sobre a produção rural própria, mas deverá pagar ambas de forma
cumulativa, o que contraria toda a legislação aqui referida.
Pede, ao final, que sua impugnação, tempestivamente apresentada, seja
devidamente acolhida, com consequente desconstituição dos lançamentos, os quais estão sendo
cobrados de forma indevida e cumulativamente com a contribuição incidente sobre a folha de
pagamentos, esta última já recolhida regularmente pela empresa, como também já se encontra
recolhida a contribuição previdenciária e a destinada a outros fundos, incidente sobre a receita
bruta decorrente da comercialização pelos produtores rurais, relativa ao quinhão da parceria a
estes pertencentes.
Da decisão em Primeira Instância
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 370-395) pela improcedência da Impugnação,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/07/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO RURAL. COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS. PARCERIA
RURAL. BASE DE INCIDÊNCIA.
Incide contribuição previdenciária sobre a receita bruta da comercialização
relativa à parte da produção rural entregue pelo cooperado produtor rural pessoa
física ou segurado especial à cooperativa a título de participação da cooperativa
em parceria rural firmada com o cooperado. A cooperativa fica sub-rogada na
obrigação da contribuição previdenciária a cargo do produtor rural pessoa física
ou segurado especial, devendo recolher esta contribuição sobre o valor da receita
bruta de toda a produção rural que lhe é entregue pelo cooperado.
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT. VINCULAÇÃO ÀS ORIENTAÇÕES LEGAIS, NO
ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Nos termos do artigo 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396/2013, a Solução de
Consulta Cosit tem efeito vinculante, no âmbito da Receita Federal do Brasil,
cumpridas as pertinentes formalidades e requisitos legais.
COOPERATIVA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.
CONTRIBUIÇÃO RURAL. CUMULAÇÃO.
Não ocorreu exigência cumulativa, pois a contribuição devida pela Cooperativa,
na condição de contribuinte, incidente sobre a folha de pagamento dos segurados
a seu serviço, não se confunde com a contribuição devida pela Cooperativa, na
condição de responsável tributário por substituição, descontada da receita bruta
auferida pelos produtores rurais pessoa física cooperados ou não.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.727690/2019-21
7
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação
às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 419-450), reiterando
os argumentos da impugnação.
Pede, ao final, que seu recurso seja acolhido em todos os seus termos, com a
consequente desconstituição de todos os lançamentos efetuados e objetos do processo
administrativo no 13971.727690/2019-21, já detalhados nos autos, posto que as exigências neles
veiculadas estão sendo cobradas de forma indevida e cumulativamente com a contribuição
incidente sobre a folha de salários da empresa, esta já recolhida regularmente pela Recorrente, do
mesmo modo que já se encontram também recolhidas a contribuição previdenciária, juntamente
com aquela destinada a terceiros, incidentes sobre a receita bruta decorrente da comercialização
pelos produtores rurais parceiros, do quinhão que lhes coube em face da parceria/integração.
Na sequência, complementou seu recurso com petição (469-470) na qual aduz que:
Todos os autos de infração que são objetos do processo administrativo em curso
têm por fundamento a existência de contratos de parceria/integração celebrados
entre a Recorrente e seus associados produtores de aves e suínos, através dos
quais é feita a divisão dos riscos e frutos de acordo com o que convencionado
entre as partes; pelo que, sobre a parte que coube a cada parceiro produtor
integrado, houve a fixação do respectivo preço junto à própria Recorrente. Aí, na
condição de sub-rogada na obrigação do produtor, dele descontou a contribuição
previdenciária incidente sobre a produção rural, recolhendo-a, a tempo e modo, à
Previdência Social, fato este, aliás, que não foi objeto de qualquer contestação no
Relatório apresentado pelo Sr. Auditor Fiscal.
É indene de dúvida que o legislador dispôs no artigo 12 da Lei no 14.689/2023 de
modo a fulminar de vez toda a controvérsia interpretativa que ensejou as
lavraturas dos autos de infrações, objetos do presente processo administrativo.
Diante do fato superveniente, a saber, a vigência da novel Lei do CARF, que vem
com este comando específico a afetar o presente processo administrativo, resta
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.727690/2019-21
8
um único pronunciamento possível ao ser colocado o processo a julgamento:
curvar-se à força da Lei.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital — Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a atuação versa sobre a incidência de Funrural, GILRAT e
Contribuição ao SENAR, no período de 01/01/2016 a 31/07/2018.
A controvérsia cinge-se à tributação da comercialização referente à parcela da
produção que é entregue pelo cooperado à Recorrente por força de contratos de integração rural
celebrados entre eles. A este respeito, assim se manifestou a decisão recorrida:
A vista do exposto e considerando a legislação de regência da matéria em questão
acima demonstrada, concluo que a cooperativa fica sub-rogada na obrigação da
contribuição previdenciária a cargo do produtor rural pessoa física ou segurado
especial, devendo recolher esta contribuição sobre o valor da receita bruta da
comercialização da produção que lhe é entregue pelo cooperado, conforme o art.
25 e incisos III e IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991. É legítima, portanto, a
imposição da sub-rogação na pessoa da Suplicante.
Por conseguinte, a Solução de Consulta Cosit no 11/2017, por ter efeito
vinculante, foi devidamente cumprida em seus estritos termos pelo Fisco no
presente caso, legitimando assim, os lançamentos por ela embasados.
Conforme amplamente já pacificado nos itens precedentes, a parte da produção
rural entregue à cooperativa, por conta dos insumos fornecidos pela cooperativa
ao cooperado, é fato gerador de contribuição previdenciária, não sendo
considerada produção própria da cooperativa, razão pela qual, não é aplicado o
disposto no parágrafo único, do art. 168, da IN/RFB no 971/2009, como entendeu
a Suplicante em sua defesa.
Nesse passo, a matriz legal da contribuição social previdenciária incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural da pessoa física
está prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.212/91, com fundamento
constitucional na alínea ‘a’ do incisos I do art. 195 da Constituição Federal c/c o
seu § 9o, que é diferente da matriz legal da contribuição incidente sobre folha de
pagamento prevista no art. 22, incisos I e II, da mesma lei.
O lançamento em questão tem como fato gerador a comercialização da produção
rural adquirida de produtores rurais pessoas físicas, cuja responsabilidade pelo
recolhimento é sub-rogada ao adquirente da produção rural pessoa jurídica, por
força do art. 30 inc. IV da Lei 8.212/91, com a redação da Lei 9.528/97. Trata-se,
portanto, de fatos geradores distintos e inconfundíveis dos fatos geradores
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.864 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.727690/2019-21
9
referentes à folha de pagamento dos funcionários da cooperativa nos termos
previstos no art. 22, incisos I e II, da Lei no 8.212/91.
A legislação previdenciária prevê que, seja qual for a empresa que tenha
adquirido produção de segurado produtor rural pessoa física, fica sub-rogado no
recolhimento das contribuições sociais destes produtores [...].
Por outro lado, afirma a Recorrente que em relação aos parcela de produção que
lhe é própria não incide a contribuição previdenciária rural, porque está obrigada ao recolhimento
da contribuição previdenciária calculada ordinariamente sobre a folha de salários. Ao mesmo
tempo, em relação ao quinhão da produção que pertence aos cooperados, recolhe normalmente o
Funrural, GILRAT e Contribuição ao SENAR.
Tem razão a Recorrente. Sendo matéria incontroversa nos autos a realização dos
contratos de parceria/integração rural e a inexistência de repasse pela cooperativa na forma de
fixação de preço por esses quinhões, aplica-se ao caso o art. 25, § 15, da Lei no 8.212/1991. O
dispositivo afasta do conceito de receita bruta, para fins de cálculo da contribuição do empregador
rural pessoa física, “[...] a entrega ou o retorno de produção para a cooperativa nas operações em
que não ocorra repasse pela cooperativa a título de fixação de preço [...]”. Determina ainda que
não pode “[...] o mero retorno caracterizar permuta, compensação, dação em pagamento ou
ressarcimento que represente valor, preço ou complemento de preço [...].”
Referida norma, introduzida na Lei no 8.212/1991 pela Lei no 13.986/2020, já se
encontrava em vigor quando da prolação da decisão recorrida. Ademais, o art. 25, § 16, da Lei no
8.212/1991 determina a aplicação retroativa do art. 25, § 15, atribuindo-lhe natureza
interpretativa para os fins do art. 106, do Código Tributário Nacional.
Não bastasse isso, o art. 12, da Lei no 14.689/2023 determina a extinção dos
créditos tributários formalizados em desconformidade com art. 25, § 15, da Lei no 8.212/1991.
Por esta razão, a decisão recorrida não pode subsistir.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dou-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 488
DF CARF MF
Original